Tribunal: TJES
Processo: 0004197-08.2014.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004197-08.2014.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTILIA OLMO

APELADO: ANTONIO OLMO NETO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ERRO TOPOGRÁFICO NA DEMARCAÇÃO ORIGINAL DO IMÓVEL. INVASÃO NÃO INTENCIONAL. CONSTATAÇÃO PERICIAL DE ACRÉSCIMO INDEVIDO DE ÁREA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DOS LIMITES E RESTITUIÇÃO DA POSSE. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Otília Olmo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Demarcatória c/c Reintegração de Posse, sob o fundamento de que a invasão constatada decorreu de erro topográfico na divisão original das terras, sem que houvesse má-fé dos ocupantes. A Apelante sustenta que a perícia comprovou a ocupação indevida de 4.931m2 pelos Apelados e requer a demarcação correta do imóvel e a restituição da área invadida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da constatação pericial de erro topográfico e da ocupação indevida da área da Apelante, há direito à demarcação dos limites corretos do imóvel e à reintegração da posse, ainda que os Apelados não tenham agido de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia técnica confirma que houve um acréscimo indevido de 4.931m2 na área ocupada pelos Apelados, demonstrando a discrepância entre a metragem registrada e a real ocupação.

O erro topográfico ocorrido na demarcação original das terras não afasta o direito da Apelante à restituição de sua posse, pois a ocupação indevida lhe causa prejuízo.

O artigo 1.228 do Código Civil assegura ao proprietário o direito de reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha, independentemente da existência de má-fé.

A jurisprudência estabelece que a ação demarcatória visa garantir a correta delimitação dos imóveis, sendo irrelevante a intencionalidade na ocupação indevida para a efetivação do direito do proprietário prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constatação pericial de erro topográfico na demarcação original do imóvel não afasta o direito do proprietário prejudicado à correção dos limites e à restituição da posse da área indevidamente ocupada.

A ausência de má-fé na ocupação indevida não impede a procedência da ação demarcatória e da reintegração de posse quando comprovado prejuízo ao proprietário legítimo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.228 e 1.219; Código de Processo Civil, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.146781-0/001, Rel. Des. Eveline Felix, 18ª Câmara Cível, j. 04/06/2024, pub. 05/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004197-08.2014.8.08.0002

APELANTE:
OTÍLIA OLMO

APELADOS:
ANTÔNIO OLMO NETO E MARIA DA PENHA MORAIS OLMO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Otília Olmo em razão da Sentença de id 11622478, na qual o Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Linhares, nos autos da Ação Demarcatória c/c Reintegração de Posse ajuizada em desfavor dos Apelados, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões de recurso (id 11622480) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, que (1) restou comprovada a invasão efetiva dos Apelados, se valendo da inexistência de marcos divisórios; (2) a prova pericial concluiu pela invasão e ocupação da área; (3) restou provado nos autos um acréscimo de 4.931m2, restando evidenciado o esbulho praticado pelos Apelados.

A Sentença, no que importa, foi proferida nos seguintes termos:

SENTENÇA

[...]

Ao que se observa das conclusões alcançadas, houve erro topográfico quando da divisão das terras em 1992, eis que não foram adotados os procedimentos adequados para este fim.

Em razão disso, fora indicado que o imóvel possuía 726.026 m2, quando, aparentemente, possuía 685.285,43 m2, ou seja, uma diferença de mais de 40 mil metros quadrados, sendo certo afirmar que as glebas não foram divididas na proporção que acreditavam as partes.

Os fatos acima narrados prejudicam não só os litigantes nesta ação como a todos os herdeiros, uma vez que a realidade não corresponde à metragem indicada na planta original.

É dizer, todas as glebas supostamente possuem metragem reduzida se comparadas ao levantamento topográfico realizado em 1992, não havendo como precisar a real divisão que fora feita.

Para que isso ocorresse, necessário seria a remarcação de todo o imóvel original, com a participação de todos os herdeiros, o que não é possível por meio da presente ação.

Em vista disso, ainda que tenha havido invasão dos requeridos na área da autora,
estes não agiram de má-fé,
mas sim foram induzidos ao erro pela falha do levantamento topográfico, não parecendo razoável que, já tendo sido prejudicados com o equívoco da prova técnica, sejam ainda penalizados com a perda de parte de seu bem em detrimento da requerente.

Repiso as palavras do
Expert
:

“
Mesmo com o acréscimo de área de 4.931 m2, a parcela levantada topograficamente pelo senhor Jucelio Simão Rosa no ano de 2014, que apresentou planta com áreas de 61.730 m2, não totaliza os 87.120 m2 de sua matrÍcula, sendo a causa do erro no levantamento topográfico ano 1992
” .

Noutro giro, com relação a área que pertencia a requerente e foi vendida a uma igreja e posteriormente alienada aos requeridos, mostra-se dispensável o debate sobre este ponto, eis que a metragem correspondente a esta transação, menos de mil metros quadrados, afigura-se irrisória se comparada à área original.

Por fim, diante de todos os fatos acima mencionados, entendo não ser possível acolher os pleitos formulados na exordial”. (grifo no original).

A controvérsia gira em torno da divisão das terras herdadas dos genitores da Apelante, em especial sobre a Gleba B, que, segundo alega, teve parte indevidamente ocupada pelos Apelados.

O cerne da demanda está na existência de um erro topográfico na demarcação realizada em 1992, conforme apontado no laudo pericial, o que teria levado os Apelados a ocuparem uma fração maior do que a que lhes caberia.

Não obstante a confirmação do laudo pericial, o Magistrado
a quo
considerou que não houve má-fé por parte dos Apelados e que a correção do erro demandaria uma nova divisão geral do terreno, envolvendo todos os herdeiros, razão pela qual não se justificaria.

Da análise dos autos, observa-se que a perícia indicou um acréscimo indevido de 4.931m2 na posse dos Apelados, conforme a seguir transcrito:

“A nova linha, em cor verde, representa as limites atuais do terreno ocupado pelo senhor Antônio Olmo, tal verificação ocorreu corn a ocupação em campo com GPS na vistoria, pontos (vértices), em vermelho, representados conforme Fotos 01 a 09 e relatório de cálculo em imagens na página 08 deste laudo.

Portanto, a área ocupada pelo senhor Antônio Olmo atualmente é 92.051 m2, ou seja, apresenta um acréscimo de 4.931 m2 , conforme a Imagem 16.

[...]

CONCLUSÃO:

[...]

Em nosso entendimento ocorreu falha técnica, e posteriormente houve invasão e ocupação da área destinada e pertencente a Otília Olmo, mas como explicado acima no item a, não há sinal de má-fé.

Mesmo com o acréscimo de área de 4.931m2, a parcela levantada topograficamente pelo senhor Jucelio Simão Rosa no ano de 2014, que apresentou planta com áreas de 61.730m2, não totaliza os 87.120m2 de sua matrícula, sendo a causa do erro no levantamento topográfico ano 1992.”

Da transcrição acima é possível constatar que tanto o Perito quanto o Magistrado “a quo” reconheceram a discrepância nos registros imobiliários e nas áreas descritas nos autos, todavia entenderam que os Apelados não poderiam ser penalizados, pois também teriam sido prejudicados pelo erro original no registro.

Todavia, a despeito de a ocupação não ter sido intencional - ausência de má-fé, não se pode olvidar que a Apelante sofreu prejuízo com a redução de sua área, não podendo sofrer prejuízos em prol de benefícios de outrem.

O artigo 1.228 do Código Civil prevê que o proprietário tem direito de reaver coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Ademais, o artigo 1.219 do mesmo diploma legal condiciona a indenização por benfeitorias à boa-fé do possuidor, o que, no caso, é reconhecido, mas não afasta o direito da Apelante à restituição de sua posse.

A jurisprudência reforça o entendimento de que a ação demarcatória tem como objetivo garantir a correta divisão dos limites fundiários, independentemente de dolo ou culpa na ocupação indevida:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - INVASÃO DE PARTE DO TERRENO CONSTATADA POR PERÍCIA - PROVA CONCLUSIVA E DETALHADA - RESTITUIÇÃO DA ÁREA DEVIDA - DANO MATERIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1 - O art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual e, por outro lado, indeferir as provas que considerar inúteis para o caso, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2 - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da realização de uma nova perícia, quando esta se revelar totalmente desnecessária, porquanto o primeiro laudo técnico produzido já trouxe resposta conclusiva e bastante detalhada, instruindo satisfatoriamente o processo. 3 - Constitui ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu compete a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele direito. 4 -
Demonstrado por perícia de engenharia, com a assistência de profissional de topografia, que os réus invadiram parte do terreno da autora, e atendendo o laudo a todas as exigências legais, na forma do art. 580 do CPC, merece prosperar o pedido demarcatório, com a restituição da área invadida à autora
. 5 - A indenização por dano material pressupõe a existência de prejuízo financeiro, de modo que, não sendo trazida aos autos qualquer prova documental nesse sentido, é de rigor a improcedência do pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.146781-0/001, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 05/06/2024).

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser reformada para que seja realizada a demarcação do terreno, respeitando-se a metragem prevista nos registros imobiliários e restituindo-se à apelante a parte indevidamente ocupada.

Do exposto
, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida, para determinar a demarcação dos limites corretos da propriedade e a reintegração da posse da Apelante sobre a área indevidamente ocupada.

Inverto os ônus sucumbenciais. Contudo, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º do Código de Processo Civil (assistência judiciária concedida aos Demandados/Apelados às fls. 95/96).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)